Tribunal: STF
Processo: AI 133309
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERDA DE OBJETO. AGRAVO.
1.      O Agravo de Instrumento já estava prejudicado,
pois visava à subida de Recurso Extraordinário que
posteriormente foi julgado por esta Corte, a 17.09.1996, sob
nº 161.378.
2.      Isso ocorreu porque, autorizado o desdobramento
do Recurso inicialmente interposto, em Extraordinário e
Especial, os autos respectivos passaram inicialmente pelo
Superior Tribunal de Justiça, que, (após o julgamento do
Recurso Especial) os encaminhou, em seguida, a esta Corte,
que por sua vez, já julgou o R.E.
3.      Está, portanto, sem objeto, o presente Agravo,
pois visa à subida de um R.E., que já foi julgado.
4.      Agravo prejudicado.